Tribunal: STJ
Processo: 0481636-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058289 - SP(2025/0481636-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR MARTINS VICENTE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
SUBSTANCIAL
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDA.
MODUS
SOFISTICADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OPERANDI
PERICULUM

CONSTATADO.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
LIBERTATIS
CAUTELARES ALTERNATIVAS, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS
IRRELEVANTES,
NA
HIPÓTESE.
DESPROPORCIONALIDADE.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA ATUA FASE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
IMPROCEDENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA. EXIGÊNCIA DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
, na qual se pleiteava a revogação da prisão
habeas corpus
preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela
suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, c.c.
e
caput
art. 40, inciso I,
c.c.
todos da
em razão da
art. 35
art. 40, inciso I,
Lei n. 11.343/2006,
apreensão de 37.748,6g de cocaína diluída em 274 garrafas de vinho
destinadas à exportação para Hong Kong.
3. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do agravante,
destacando a gravidade concreta da conduta, a necessidade de garantir a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal, além de considerar o fato de o agravante estar foragido.
4. O Tribunal de origem corroborou a necessidade da prisão preventiva,
destacando a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de
droga apreendida e o
sofisticado, indicando possível atuação
modus operandi
em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55189515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a725922-c06e-4e26-8cea-1c62dcd82709

5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante possui fundamentação idônea, é contemporânea aos fatos ilícitos e
se a imposição da medida extrema é proporcional, considerando as condições
pessoais favoráveis do agravante.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga
apreendida e pelo
sofisticado, que indicam maior
modus operandi
reprovabilidade e periculosidade do agravante.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva foi demonstrada pela
permanência dos motivos ensejadores da medida cautelar, como o risco à
ordem pública e à aplicação da lei penal, independentemente do tempo
decorrido desde os fatos ilícitos.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para
afastar a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a
insuficiência de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem
pública.
9. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo compatível
com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em
elementos concretos e necessária para os fins do processo penal.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, cuja
decretação e manutenção dependem da demonstração concreta dos requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal. 2. A gravidade concreta
art. 312
da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e
pelo modus operandi sofisticado, justifica a prisão preventiva para garantia da
ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada
pela permanência dos motivos ensejadores da medida cautelar,
independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. 4. Condições
pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais que a autorizam.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313;
arts. 33, caput, 35 e 40, inciso I.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
1.032.720/MG,
Sexta Turma, julgado em 29.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
996.567/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.023.371/SP,
julgado em 17.09.2025; STF, HC 212.250 AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 04.02.2022; STJ, HC
Rel. Min.
496.533/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.06.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55189515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a725922-c06e-4e26-8cea-1c62dcd82709

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a725922-c06e-4e26-8cea-1c62dcd82709

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058289 - SP(2025/0481636-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR MARTINS VICENTE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
SUBSTANCIAL
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDA.
MODUS
SOFISTICADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OPERANDI
PERICULUM

CONSTATADO.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
LIBERTATIS
CAUTELARES ALTERNATIVAS, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS
IRRELEVANTES,
NA
HIPÓTESE.
DESPROPORCIONALIDADE.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA ATUA FASE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
IMPROCEDENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA. EXIGÊNCIA DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
, na qual se pleiteava a revogação da prisão
habeas corpus
preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela
suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, c.c.
e
caput
art. 40, inciso I,
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

c.c.
todos da
em razão da
art. 35
art. 40, inciso I,
Lei n. 11.343/2006,
apreensão de 37.748,6g de cocaína diluída em 274 garrafas de vinho
destinadas à exportação para Hong Kong.
3. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do agravante,
destacando a gravidade concreta da conduta, a necessidade de garantir a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal, além de considerar o fato de o agravante estar foragido.
4. O Tribunal de origem corroborou a necessidade da prisão preventiva,
destacando a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de
droga apreendida e o
sofisticado, indicando possível atuação
modus operandi
em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante possui fundamentação idônea, é contemporânea aos fatos ilícitos e
se a imposição da medida extrema é proporcional, considerando as condições
pessoais favoráveis do agravante.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga
apreendida e pelo
sofisticado, que indicam maior
modus operandi
reprovabilidade e periculosidade do agravante.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva foi demonstrada pela
permanência dos motivos ensejadores da medida cautelar, como o risco à
ordem pública e à aplicação da lei penal, independentemente do tempo
decorrido desde os fatos ilícitos.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para
afastar a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a
insuficiência de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem
pública.
9. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo compatível
com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em
elementos concretos e necessária para os fins do processo penal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

10. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, cuja
decretação e manutenção dependem da demonstração concreta dos requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal. 2. A gravidade concreta
art. 312
da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e
pelo modus operandi sofisticado, justifica a prisão preventiva para garantia da
ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada
pela permanência dos motivos ensejadores da medida cautelar,
independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. 4. Condições
pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais que a autorizam.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313;
arts. 33, caput, 35 e 40, inciso I.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
1.032.720/MG,
Sexta Turma, julgado em 29.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
996.567/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.023.371/SP,
julgado em 17.09.2025; STF, HC 212.250 AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 04.02.2022; STJ, HC
Rel. Min.
496.533/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.06.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR MARTINS VICENTE
FIGUEIREDO contra decisão monocrática de minha lavra, por intermédio da qual
conheci parcialmente da impetração e, nessa extensão, deneguei a ordem de habeas
.
corpus
Em suas razões, o agravante pede que tal
seja revisto, pois entende
decisum
que, diversamente do que foi ali consignado, é o caso de revogação de sua prisão
preventiva e, subsidiariamente, de substituição do cárcere por cautelares alternativas.
Alega que é inocente, que não tinha conhecimento do ilícito, e que nunca foi
traficante de drogas.
Argumenta que a prisão preventiva não possui fundamentação idônea e não é
contemporânea as fatos ilícitos em apuração.
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

Defende que a imposição da medida extrema é desproporcional e que reúne as
condições pessoais favoráveis.
Com suporte nessas alegações, pugna pela reconsideração da decisão
agravada ou, caso assim não se entenda, a apreciação do agravo regimental pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do recurso e a concessão da
ordem pleiteada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme relatado na decisão ora impugnada, o agravante teve a prisão
preventiva decretada e foi denunciado em razão da suposta prática dos ilícitos tipificados
nos arts. 33, caput, c.c. o
e
c.c. o
todos da
art. 40, inciso I,
art. 35
art. 40, inciso I,
– a Receita Federal, como resultado de uma inspeção aleatória de
Lei n. 11.343/2006
cargas no Aeroporto Internacional de
apreendeu 274 (duzentas e setenta e
Guarulhos/SP,
quatro) garrafas de vinho, que seriam exportadas por VITOR para Hong Kong, nas quais,
diluída no interior de cada uma, havia cocaína.
A Defesa, pugnando pela revogação da prisão cautelar, impetrou habeas
corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 726-745 e, monocraticamente,
mantive o mesmo entendimento da instância ordinária às fls. 748-755.
De início, ressalto que é pacífico nesta Corte Superior que o
(e
habeas corpus
seu respectivo recurso ordinário) não é instrumento adequado para a análise de alegações
de insuficiência das provas de autoria e materialidade delitivas, uma vez que tal exame
demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que se mostra incabível na
presente via. Ilustrativamente, confira-se: AgRg no RHC n.
relator Ministro
220.574/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
27/8/2025;
AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.006.530/RS,
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025.
Pois bem. Para a melhor compreensão da controvérsia, reputo relevante
transcrever trechos da exordial acusatória (fls. 672-676; grifamos):

[...] No aeroporto internacional de Guarulhos, em
a Receita
15/09/2023,
Federal apreendeu 274 (duzentos e setenta e quatro) garrafas de vinho que
seriam exportadas para Hong Kong.
A apreensão decorreu da constatação que, diluída no interior da garrafa,
havia cocaína.
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

A droga foi descoberta a partir da inspeção aleatória por um auditor da
Receita Federal, que ao movimentar as garrafas percebeu uma névoa que
deixa o líquido turvo. Em outras garrafas, por sua vez, observava-se um pó
branco decantado ao fundo.
A RFB analisou os documento relacionados à carga suspeita, constatando a
[...]
existência do Documento Único de Exportação
no qual figurava como
empresa exportadora a FAST CHANGE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -
LTDA [...] e como compradora e destinatária da carga, a empresa
[...].
YOSENIOR TRADE LIMITED
O laudo pericial confirmou que a substância era cocaína. A massa líquida
de entorpecente totalizou 37.748,6g (trinta e sete mil, setecentos e quarenta
e oito gramas e seis decigramas).
tor foi o responsável pela negociação das
De acordo com as investigações, Vi
garrafas de vinho junto à empresa Empório Aliança, localizada no município
de Flores da Cunha e pelo posterior transporte da carga a um depósito
[...].
alugado pelo próprio denunciado a Avenida São Miguel,
Neste local, Victor Abreu as garrafas de vinho inseriu os demais de 37 kg
de entorpecente nas 274 garrafas para posterior transporte ao galpão da
[...].
, localizada à
empresa Fast Change
No depósito alugado pela empresa Fest Change foi feita a cubagem e
palitização das garrafas de vinho para posterior transporte ao aeroporto,
onde foi apreendido pela Receita Federal.
[...]
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDRAL denuncia VITOR
MARTINS VICENTE FIGUEIREDO pela prática dos crimes previstos no
caput, c.c.
e
c.c. o
todos da
art. 33,
art. 40, inciso I art. 35
art. 40, inciso I,
Lei n. 11.343/2006.

A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida
cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos
fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do
indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312
do Código de Processo Penal.
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

No presente caso, o Juízo de primeiro grau decretou e preservou a prisão
preventiva destacando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo
agravante (fls. 730-732; grifamos):

Decreto prisional
[...] Considerando que
, proceda a
o denunciado encontra-se foragido
Secretaria a NOTIFICAÇÃO do denunciado, nos termos do artigo 55 da Lei
n.o
por edital, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo
11.343/2006,
de 10 (dez) dias, na qual poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa e
que possa ensejar a absolvição sumária, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
demonstrando a relevância da sua oitiva bem como sua relação com os fatos
narrados na denúncia.
[...]
No que tange aos indícios de autoria, observa-se dos autos elementos de
informação indicativos de que o denunciado atuou ativamente no crime de
tráfico internacional de drogas.
Dos autos se observa que a Receita Federal apreendeu 274 (duzentas e
setenta e quatro) garrafas de vinho que seriam exportadas para Hong
Kong, no aeroporto internacional de Guarulhos, em
A
15/09/2023.
apreensão decorreu da constatação que, diluída no interior da garrafa,
havia cocaína. A droga foi descoberta a partir de inspeção aleatória por um
auditor da Receita Federal, que ao movimentar as garrafas percebeu uma
névoa que deixava o líquido turvo.
A RFB analisou os documentos relacionados à carga suspeita, constatando a
existência do Documento Único de Exportação - DUE no 23BR001503989-5
no qual figurava como empresa exportadora a FAST CHANGE
- CNPJ
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
22.309.671/0001-71,
situada na Rua João Artoni no 170, Bairro Cocaia -
- CEP
Guarulhos/SP
07130-510 - telefone (11) 2408- 4480, e como compradora e destinatária da
carga, a empresa YOSENIOR TRADE LIMITED, com endereço na Unit
Full Win Commercial Center 573 - Hong Konk 999077 HK - Telefone
B11/F
+85257241360.
No curso das investigações, juntou-se elementos de informação indicando que
o denunciado foi o responsável pela negociação das garrafas de vinho
junto à empresa Empório Aliança, localizada no município de Flores da
Cunha - RS, bem como pelo posterior transporte da carga a um depósito
alugado por ele próprio à Avenida São Miguel, no 2543, Vila Buenos Aires,
São
no dia
Paulo/SP,
06/09/2023, por meio da empresa Rota Sul Transporte
de Cargas LTDA, onde teria havido a inserção da droga, para posterior
, localizado à Rua dos
transporte ao galpão da empresa FAST CHANGE
Teles, n 103, Vila Sorocabana, Guarulhos/SP, com o objetivo de cubagem e
paletização das garrafas de vinho para posterior transporte ao aeroporto,
onde foram apreendidas pela Receita Federal e confirmada a existência de
drogas.
Consta dos autos, ainda, informação de que o denunciado também adquiria
vinhos em nome de outra empresa, ou seja, ADAMANTUM COMERCIAL
(ID 319256490 - pág.
).
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
57/59
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

Assim, a necessidade da medida cautelar de prisão preventiva se justifica
como forma de resguardar a ordem pública concretamente considerada, por
conveniência da instrução criminal e como forma de garantir a aplicação
da lei penal.
Tudo isso considerado, com fulcro no artigo 312 e 313 do Código de
processo penal, DECRETO a prisão preventiva de VITOR MARTINS
.
VICENTE FIGUEIREDO

O Tribunal
, na mesma linha de entendimento, corroborou a necessidade
a quo
da segregação processual reiterando,

[...] além da
, a prisão foi
gravidade concreta da conduta do paciente
justificada no fato de que o paciente está foragido, circunstância que
evidencia o seu descaso com a apuração dos fatos e a intenção de furtar-se
.
à ação da Justiça
Ademais, ocorreu a apreensão de quantidade deveras expressiva de
entorpecente, fato que indica a gravidade em concreto da conduta
perpetrada e revela uma maior periculosidade dos agentes envolvidos na
prática delitiva.
Nesse contexto, o modus operandi empregado evidencia uma maior
, de forma a evitar eventual fiscalização, com a possibilidade de
sofisticação
atuação do paciente em prol de uma organização criminosa voltada ao
(fl. 731; grifamos).
tráfico internacional de drogas

Do exame acurado dos autos, tenho que as instâncias antecedentes se valeram
de motivação idônea para justificar a decretação e a manutenção da custódia cautelar de
VITOR, destacando a sua importância para a preservação da ordem pública ante a
gravidade concreta das condutas supostamente praticadas
foram apreendidos 37.748,6g
–
(trinta e sete mil, setecentos e quarenta e oito gramas e seis decigramas) de cocaína,
escondidos nos fundos de 274 (duzentas e setenta e quatro) garrafas de vinho, que seriam
exportadas para Hong Kong.
A análise das instâncias de origem, portanto, alinha-se ao entendimento desta
Corte, que considera legítima a motivação da prisão cautelar em exame, conforme
ilustram os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
porquanto está-se diante da apreensão de grande quantidade de droga, a
saber, cerca de "79 tabletes de substância análoga a maconha, divididos em
quantidade similares, sendo que o material apreendido foi pesado em
aproximadamente 50kg" (e-STJ fl. 31). Tais circunstâncias são aptas a
justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
1.032.720/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de
grifamos).
5/11/2025;

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de
art. 312
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta
delitiva, ao destacar a expressiva quantidade de droga apreendida (8,748 kg
de maconha), que estava sendo transportada para outro estado da
Federação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e
e/ou
outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta
investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta
do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia
.
da ordem pública
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não
se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
996.567/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
grifamos.)
22/9/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que a alegada violência policial não foi examinada pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça
está impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de
instância. De toda sorte, "alegações de violência policial devem ser
averiguadas em procedimento próprio, não cabendo exame na via do habeas
corpus" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
215.701/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta,
, a saber,
extraída da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos
cerca de 240g (duzentos e quarenta gramas) de crack, aproximadamente 20g
(vinte gramas) de cocaína e pouco mais de 15g (quinze gramas) de maconha.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
1.023.371/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
grifamos.)
22/9/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam,
como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente
demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.005.547/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Também não prospera a alegação de que a prisão preventiva do paciente não
seria contemporânea, uma vez que o Tribunal de origem refutou tal tese com base na
jurisprudência da Suprema Corte e na deste Sodalício:

[...] Registro que o STF já entendeu que "a contemporaneidade diz com os
motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito
supostamente criminosa em si
tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal
período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

(ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da
(HC 212.250 AgR, 1a T.,
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
rel. Rosa Weber, 04.02.2022).
Em sentido semelhante, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade da
medida no momento de sua decretação, independentemente do tempo
e deve ser mitigada diante da alta
decorrido desde o fato criminoso
possibilidade de descumprimento da aplicação da lei penal, como ocorre na
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
espécie
496.533/DF,
Turma, DJe
.
18/6/2019)

Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja
desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao
final do processo, uma vez que, na via do
e no respectivo recurso
habeas corpus
ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada
na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do
fechado, v.g. AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.006.629/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 7449005b-7eb0-42e9-a47e-f75a1fd4c83d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.289 / SP
Número Registro: 2025/0481636-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50087842620234036119 50290412820254030000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: VITOR MARTINS VICENTE FIGUEIREDO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR MARTINS VICENTE FIGUEIREDO
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
Documento eletrônico VDA55148944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:39
Código de Controle do Documento: 58a3483b-c7f7-4275-ba46-e0f7c9529118

GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:39
Código de Controle do Documento: 58a3483b-c7f7-4275-ba46-e0f7c9529118